Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-71.2016.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Ação ordinária – Apuração de haveres – Realização de perícia contábil desenvolvida e elaborada com observância dos critérios estabelecidos para a controvérsia, a qual se mostra inabalável – Inconformismo insubsistente para desconstituir o laudo pericial – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso desprovido.